Tribunal: STF
Processo: Rcl 25123
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte.



    II - Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão combatida harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    III – Reclamação à qual se julga improcedente.